Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Intime-se a credora para apresentar procuração atualizada em favor da advogada que assina os documentos de ID 15588460 ou formulários e requerimentos preenchidos em nome próprio, nos termos da decisão de ID 15359627, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto